Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Processo : 0703217-09.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a resp. decisão[1], que, em cumprimento de sentença que tem por objeto obrigação de fazer e de pagar quantia certa, em relação à obrigação de fazer, indeferiu o pedido de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00, sob o fundamento de evitar bis in idem, pois as partes já pactuaram multa pelo atraso, no importe de 0,5% a.m. A agravante alega que o atraso na entrega das unidades imobiliárias adquiridas se iniciou em 30.06.2015, mas os réus-agravados insistem em descumprir essa e outras obrigações avençadas no acordo judicial. Diz que a imposição da multa tem amparo no art. 536, § 1o, do CPC e “é a medida mais eficaz para efetivação da justiça e satisfação da exequente”, que está sendo prejudicada pela demora injustificada do devedor ao cumprimento. Afirma que a multa diária solicitada não caracteriza bis in idem com a multa moratória avençada, tendo em vista que aquela possui caráter coercitivo, com finalidade distinta desta, destinada a tornar efetiva a decisão judicial. Ressalta a recalcitrância dos agravados em dar cumprimento à obrigação assumida, entendendo que “a simples aplicação de multa que é a prevista no próprio contrato, não coíbe, tampouco repreende a empresa a realizar a entrega do imóvel”. Avalia que a multa prevista no acordo se presta tão somente a remunerar a agravante pelo dano material decorrente do atraso, no qual sequer foram incluídos lucros cessantes. Defende a necessidade de aplicação imediata da multa, “considerando o descumprimento injustificável por quase 05 anos, sem que as agravadas” apresentassem “qualquer sinal de cumprimento, uma vez que em sua impugnação ao cumprimento de sentença, sequer se manifestaram sobre tal fato, alegando apenas excesso de execução”. Pede a tutela provisória recursal para aplicação imediata da multa diária até o cumprimento da obrigação de entrega dos imóveis e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. De acordo com o art. 536, caput e § 1o, do CPC, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessária à satisfação do exequente, dentre as quais, a imposição de multa. Ainda, segundo o Código de Processo Civil (art. 537), “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” O objetivo da multa cominatória é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer ou de não fazer certificada na sentença. Com efeito, “as astreintes são peculiares, porquanto sua cominação não deflui da prática de ato ilícito em sentido estrito, razão pela qual não ostenta natureza sancionatória”; “ao revés, visa a impelir o réu ao cumprimento de uma obrigação fixada em decisão judicial, atuando, desse modo, como instrumento de preservação da dignidade da justiça” (REsp 867.931/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/09/2011, DJe 16/11/2011). Portanto, a multa não ostenta natureza sancionatória, mas pode assumir tal viés quando verificada a renitência do devedor em cumprir com a obrigação judicial. A propósito, ilustra o aresto do STJ: [...] 2. As astreintes possuem o propósito especifico de coagir a parte a cumprir determinada obrigação imposta pelo juízo - em tutelas provisórias e específicas ou mesmo na sentença -, incutindo, em seu psicológico, o temor de sofrer sanção pecuniária decorrente de eventual inadimplemento, do que ressai, indiscutivelmente, seu caráter coercitivo e intimidatório. Trata-se, pois, de técnica executiva, de viés puramente instrumental, destinada a instar a parte a cumprir, voluntariamente (ainda que sem espontaneidade), a obrigação judicial, tal como lhe foi imposta. 2.1 Na hipótese de a técnica executiva em comento mostrar-se inócua, incapaz de superar a renitência do devedor em cumprir com a obrigação judicial, a multa assume claro viés sancionatório. Trata-se, nesse caso, de penalidade processual imposta à parte, sem nenhuma finalidade ressarcitória pelos prejuízos eventualmente percebidos pela parte adversa em razão do descumprimento da determinação judicial ou correlação com a prestação, em si, não realizada. [...] 6. Recurso provido. (REsp 1.804.563/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) Na hipótese, ao requerer o cumprimento de sentença[2], a exequente pediu a fixação de multa para compelir os agravados a adimplirem a obrigação de fazer disposta em acordo judicial homologado. O pedido foi indeferido pelo juízo originário, a fim de evitar bis in idem, porque o título judicial já contempla multa diária pelo descumprimento da obrigação. De fato, o acordo[3] objeto do cumprimento de sentença estabelece “multa moratória” para o caso de não cumprimento da obrigação em tempo e modo fixados. Assim, se o título executivo já contempla mecanismo para coibir a mora do devedor, em uma análise perfunctória da questão, não transparece equivocada a decisão agravada, ao indeferir o pedido de aplicação, desde logo, de multa cominatória, sob pena de bis in idem. Não é por outro motivo, senão para evitar bis in idem, que a jurisprudência pacífica entende não ser possível a incidência de juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA PESSOA DO ADVOGADO. JUROS DE MORA NO CÁLCULO DE ASTREINTES. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Segundo orientação desta Corte, firmado em recurso submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, suficiente apenas a intimação do devedor na pessoa de seu advogado para o cumprimento da sentença. III - Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer por configurar bis in idem. Precedentes desta Corte. IV - Recurso Especial provido em parte. (REsp 1.699.443/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018. Negritado) Enfim, cumpre anotar que o STJ possui “o entendimento de que o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC/2015 pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante” (AgInt no AREsp 1.661.657/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 20/10/2020). Portanto, caso a multa avençada no acordo não se mostre idônea à obtenção da tutela do direito, em tese, é possível requerer majoração do valor, o que, aliás, não foi afastado especificamente pelo juízo de origem, ao consignar: “Caso não ocorra o cumprimento da obrigação de fazer, voltem os autos conclusos para aplicação de outras medidas judiciais para tornar efetiva a decisão judicial (art. 536 do CPC).” Portanto, em um juízo preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito invocado. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 77809264 dos autos na origem (processo n. 0704483-41.2020.8.07.0008). [2] Id. 78202655 dos autos originários (processo n. 0713987-29.2019.8.07.0001). [3] Id. 46489407 dos autos originários (processo n. 0713987-29.2019.8.07.0001).